Tribunal: TJMT
Processo: 1018142-18.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018142-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANILO FERNANDEZ MIRANDA - CPF: 875.151.136-34 (ADVOGADO), SX IMOBILIARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.120.603/0001-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSIS DOS REIS SALES - CPF: 396.324.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE SANTOS DE OLIVEIRA SALES - CPF: 411.430.001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DOS SANTOS - CPF: 313.295.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MITIKO YOSHIDA DOS SANTOS - CPF: 345.569.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), YOSHIKO YOSIDA - CPF: 318.047.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON TERUO YOSIDA - CPF: 424.450.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA - CPF: 318.310.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR KIOKO YOSIDA MARQUES - CPF: 378.176.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA registrado(a) civilmente como BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO CARDOZO DA SILVA - CPF: 304.053.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA YAMASSAK - CPF: 459.804.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MENDES MALTA DE SOUZA - CPF: 089.532.476-83 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), SX IMOBILIARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.120.603/0001-15 (AGRAVANTE), DANILO FERNANDEZ MIRANDA - CPF: 875.151.136-34 (ADVOGADO), LUCAS MENDES MALTA DE SOUZA - CPF: 089.532.476-83 (ADVOGADO), YOSHIKO YOSIDA - CPF: 318.047.211-15 (AGRAVADO), NELSON TERUO YOSIDA - CPF: 424.450.511-34 (AGRAVADO), SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA - CPF: 318.310.601-91 (AGRAVADO), NAIR KIOKO YOSIDA MARQUES - CPF: 378.176.551-20 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018142-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SX IMOBILIARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: NELSON TERUO YOSIDA, SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEPÓSITO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO GARANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão na Posse ajuizada pelo Município de Rondonópolis, deferiu a liminar para imissão provisória do ente público na posse de uma área de 950,42 m2, objetivando a execução de obra pública de melhoria na mobilidade urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depósito prévio efetuado pelo Município, inferior ao valor de mercado alegado pela agravante, atende aos requisitos legais para a imissão provisória na posse;
(ii) avaliar se a urgência invocada pelo ente público justifica a concessão da imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 autoriza a imissão provisória na posse mediante urgência e depósito prévio, independentemente de este corresponder ao valor de mercado do imóvel.

4. O depósito realizado pelo Município de Rondonópolis, embora contestado pela agravante quanto ao valor, está fundamentado em avaliação técnica e amparado pela legislação aplicável, assegurando a complementação de eventual diferença ao final do processo.

5. A urgência da medida foi demonstrada pela relevância das obras públicas para a mobilidade urbana e pelo impacto social, prevalecendo o interesse público sobre o particular, nos termos do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

6. A controvérsia sobre o valor da indenização será apurada na fase de instrução, com realização de perícia, resguardando-se o direito à justa indenização do expropriado.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam a possibilidade de concessão da imissão provisória na posse com base em depósito inicial, sem necessidade de avaliação judicial prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse em desapropriação por utilidade pública pode ser concedida mediante depósito prévio, ainda que inferior ao valor de mercado, desde que garantida à complementação ao final do processo.

2. O interesse público prevalece sobre o particular, legitimando a imissão provisória na posse em casos de comprovada urgência para execução de obra pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, § 1º; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 23/09/2019. STJ, REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07/03/2017. TJMT, N.U 1020590-32.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018142-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SX IMOBILIARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: NELSON TERUO YOSIDA, SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SX Imobiliária, Indústria e Comércio Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão na Posse n. 1029604-94.2023.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, concedeu liminar para determinar a imissão provisória do Agravado na posse em uma área de 950,42 m2 de propriedade da Agravante, para a implantação de obra pública com vistas ao aprimoramento da mobilidade urbana municipal.

Em suas razões recursais (ID. 224179152) a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido, especialmente porque a indenização depositada em juízo no valor de R$ 50.990,03 (cinquenta mil novecentos e noventa reais e três centavos) decorre de cálculo unilateral elaborado pelo Município Agravado, cuja quantia apresenta valor substancialmente inferior à avaliação do imóvel realizada pelo próprio Município no Laudo de Avaliação 151/2022, qual seja, de R$ 712.815,00 (setecentos e doze mil oitocentos e quinze reais).

Argumenta que, a oferta inicial, para efeito do depósito condicionante da imissão, foi apurada unilateralmente pelo corpo técnico do ente municipal sem nenhuma referência aos critérios do art. 15, § 1º, do Decreto-lei n. 3365/1941, notadamente o valor cadastral do imóvel, devidamente atualizado.

Pontua, também, que, o município não comprovou que a quantia apresentada no Laudo de Avaliação preenche os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, haja vista a ausência de informação quanto ao valor cadastral do imóvel para fins do lançamento do imposto sobre a propriedade territorial urbano (IPTU).

Assevera que, em observância precedente do julgamento do REsp 1.185.583/SP, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 472 - STJ), o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

Sustenta, ainda, a necessidade de prévia perícia judicial avaliatória do imóvel para que seja garantida a justa e prévia indenização do proprietário do bem objeto da desapropriação.

Por fim, destaca que a decisão agravada deferiu a imissão do Município na posse da totalidade do imóvel de 7 mil metros quadrados, quando na verdade, o objeto do pedido de desapropriação se limita apenas a uma fração do imóvel, de 950,42 m2, revelando descabida e desproporcional a autorização de imissão na posse da totalidade do imóvel.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, em especial a possibilidade de dano irreparável, ante o prejuízo financeiro que implica nas adequações do imóvel, caso se concretize a imissão na posse para execução de obras, pugna pela concessão de liminar, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID. 225195197.

Após a concessão do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por SX Imobiliária Indústria e Comércio Ltda (ID. 225195197), acostou-se nos ID ́s. 226499150, 226499181 e 226501679 pedido de extensão dos efeitos da liminar para os demais litisconsortes passivos da Ação de Desapropriação n. 1029604-94.2023.8.11.0003, Assis dos Reis Sales, Nelson Teruo Yosida, Yoshiko Yosida, Nair Kioko Yosida Marques e Sandra Kazue Otuka Yosida.

O pedido de extensão foi indeferido no ID. 226530687, uma vez que, embora sejam litisconsortes passivos na ação de origem, os atos de desapropriação que motivaram o ajuizamento da ação são distintos, de forma que a análise da pretensão de extensão da liminar no âmbito do presente recurso extrapolaria os limites subjetivos da lide.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões no ID. 236906663, destacando que o depósito inicial foi calculado com base no valor cadastral atualizado, conforme o art. 15, §1º, “c”, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo suficiente para a imissão provisória na posse.

Justificou a urgência com base na relevância da obra para a mobilidade urbana e na iminente inauguração de empreendimentos habitacionais que aumentarão o fluxo de veículos na região.

Esclareceu que, o montante depositado não equivale à indenização definitiva, mas atende aos requisitos legais para a imissão provisória.

Argumentou que, a intervenção é essencial para evitar acidentes e aprimorar a trafegabilidade, benefícios que sobrepõem os interesses individuais.

Com estes argumentos, pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento com a manutenção da decisão de 1ª grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 248548695).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018142-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SX IMOBILIARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: NELSON TERUO YOSIDA, SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SX Imobiliária, Indústria e Comércio Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão na Posse n. 1029604-94.2023.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, concedeu liminar para determinar a imissão provisória do Agravado na posse em uma área de 950,42 m2 de propriedade da Agravante, para a implantação de obra pública com vistas ao aprimoramento da mobilidade urbana municipal.

Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, observa-se o Município de Rondonópolis ingressou com a Ação de Desapropriação após declarar, por meio do Decreto n. 11.580, de 5 de julho de 2023, a utilidade pública de diversos imóveis, dentre eles, o de matrícula n. 106184, de 950,42 m2, de propriedade da Agravante, tendo oferecido na petição inicial o valor de R$ 50.990,03 (cinquenta mil novecentos e noventa reais e três centavos) para fins de imissão provisória na posse.

Ao deferir o pedido de liminar (ID. 128866663 – autos de origem), o Juízo de Primeiro Grau consignou que,
no caso concreto está presente a urgência, uma vez que os imóveis servirão para o regular desenvolvido do município, cuja demora na tramitação da ação retardará tal desenvolvimento, além de fazer com que perca valores recebidos através de convênios com o Governo Federal, podendo inclusive inviabilizá-lo, situação jurídica que força reconhecer que os munícipes suportarão prejuízos caso a imissão somente ocorra ao final.

Ressaltou, ainda, que,
quanto ao depósito da indenização, o valor declarado, apurado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, corrobora, ao menos, neste momento, com o valor ofertado.

Ao deferir o pedido de efeito suspensivo requerido pela Agravante, consignei que:

[...] a probabilidade do direito em favor do Agravado se mostra duvidosa, especialmente porque, além de não ter sido constatada de plano a urgência alegada pelo ente público municipal, existem razoáveis indícios de que o valor ofertado à título de indenização se mostra abaixo do valor de mercado.

Isso porque, embora o Agravado tenha pautado o pedido de imissão de posse no imóvel de 950,42 m2 de propriedade do Agravante (objeto da matrícula n. 106184) mediante depósito da importância de R$ 50.990,03 (cinquenta mil novecentos e noventa reais e três centavos), observa-se que não há informação quanto ao valor cadastral atualizado do imóvel, o que inviabiliza a aplicação do disposto no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Em contrapartida, o documento acostado no ID n. 224179177 elaborado pelo próprio ente público municipal faz menção à avaliação mercadológica completamente diferente da utilizada para embasar a ação na origem, por indicar avaliação média da referida área em R$ 712.815,00 (setecentos e doze mil oitocentos e quinze reais).

Destaca-se, ainda, que a Agravante apresentou laudo particular de avaliação mercadológica que indica o valor do metro quadrado da área em discussão em R$ 1.498,78 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), o que totalizaria R$ 1.423.841,00 (um milhão quatrocentos e vinte e três mil oitocentos e quarenta e um reais). [...].

Ocorre que, os argumentos apresentados pelo Agravado nas contrarrazões são robustos e apontam para o cumprimento dos requisitos legais para a imissão provisória na posse, tendo em vista que o depósito inicial de valor cadastral atualizado está amparado pela legislação, conforme documentos anexados aos Ids. 236906663, 236906666 e 236906667, e pela jurisprudência aplicável.

Importante consignar que, o depósito inicial foi efetuado, e a legislação aplicável autoriza a complementação do valor ao final da ação, após a realização de perícia. Conforme o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a imissão provisória pode ser concedida mediante urgência e depósito prévio, independentemente de este refletir, desde logo, o valor de mercado.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir o Estado de Mato Grosso na posse de imóvel, mediante depósito prévio, com fundamento na urgência da obra pública (Contorno Norte).

2. O agravante suscitou preliminar de legitimidade passiva por ausência de inventário do espólio, alegando ainda violação ao direito à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/1988).

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são:

(i) saber se o herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na ação; e

(ii) se a imissão provisória na posse foi corretamente deferida, conforme os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

III. Razões de decidir

4. Preliminar acolhida, reconhecendo a legitimidade passiva do herdeiro na qualidade de administrador provisório, conforme art. 1.797 do CC/2002 e jurisprudência do STJ.

5. No mérito, constatou-se que o ente público atendeu aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, notadamente a urgência e o depósito prévio do valor arbitrado, prescindindo de citação ou avaliação prévia, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de legitimidade passiva, mantendo a decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel pelo ente expropriante.

Tese de julgamento:

"1. O herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na qualidade de administrador provisório."

"2. A imissão provisória na posse pode ser deferida mediante alegação de urgência e depósito do valor arbitrado, independentemente de citação ou avaliação prévia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV e LV; CC/2002, art. 1.797; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/08/2018; AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 23/09/2019; STJ, REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07/03/2017.

(N.U 1026445-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO INICIAL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. URGÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a imissão provisória do Município na posse dos imóveis objeto de ação de desapropriação, sob o argumento de que o valor depositado não reflete o valor de mercado dos bens.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:

(i) definir se a imissão provisória na posse, com depósito inicial inferior ao valor de mercado, viola o princípio da justa indenização; e

(ii) verificar se a urgência na utilização do imóvel, alegada pelo Município para atender ao interesse público, justifica a imissão provisória na posse.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre o valor da indenização deverá ser resolvida na fase de instrução, com a realização de perícia destinada à apuração do valor justo dos bens expropriados.

A legislação aplicável, em especial o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, autoriza a imissão provisória na

posse mediante urgência e depósito prévio, não exigindo que este corresponda ao valor de mercado dos imóveis.

O valor depositado poderá ser complementado ao final do processo, conforme o laudo pericial a ser produzido, resguardando-se o direito à justa indenização dos expropriados.

No caso em exame, o interesse público e a necessidade de adequação estrutural do aeródromo para permitir operações de aeronaves equipadas com UTI justificam a urgência na desapropriação, prevalecendo sobre o interesse particular, conforme prevê o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse, em desapropriação, pode ser concedida mediante depósito inicial inferior ao valor de mercado, desde que garantida a justa indenização ao final.

2. O interesse público prevalece sobre o interesse particular, legitimando a imissão provisória na posse quando o imóvel é necessário para atender demandas urgentes em prol do bem coletivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV;

Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15.

(N.U 1020590-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024) [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Abitte Urbanismo Cuiabá Ltda. e Amper – Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, reformando decisão que deferiu imissão provisória na posse em Ação de Desapropriação. As embargantes apontam omissão quanto ao depósito prévio da indenização e alegam que tal requisito não foi observado pelo Estado do Mato Grosso.

II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a existência de omissão quanto à obrigatoriedade do depósito prévio, necessário para a concessão da imissão provisória na posse, conforme alegado pelas embargantes.

III. Razões de decidir 3. A doutrina e a jurisprudência admitem Embargos de Declaração para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Contudo, na ausência de tais vícios, os embargos não são instrumento adequado para reexame do mérito. 4. No caso em análise, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que considerou satisfatoriamente a urgência da imissão provisória com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. A decisão embargada confirmou a dispensa de avaliação judicial prévia ou pagamento integral, como previsto legalmente. 5. Jurisprudência consolidada pelo STJ e STF assegura que a urgência permite a imissão provisória na posse mediante depósito do valor ofertado, independentemente de citação ou avaliação prévia (Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, § 1º).

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É válida a imissão provisória na posse em desapropriação por utilidade pública, desde que o expropriante realize depósito preliminar em conformidade com o Decreto-Lei nº 3.365/1941, independentemente de citação ou avaliação prévia.
Os embargos

declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/03/2017.

(N.U 1021448-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024) [Destaquei]

Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.” (AgInt no REsp 1756911/PA , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

No mesmo sentido:

(...) O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF. (...)

(REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 20/4/2017)

Quanto à urgência, esta foi adequadamente demonstrada pela necessidade de continuação das obras em execução na região, que tem como objetivo a ampliação da infraestrutura existente no local e aprimoramento da mobilidade urbana no Município de Rondonópolis. Tal circunstância confirma a prevalência do interesse público sobre o particular, autorizando a medida liminar.

No mais, a garantia da justa indenização permanece assegurada, pois eventuais diferenças a serem apuradas na prova pericial serão corrigidas ao final do processo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025